Tribunal: TJSP
Processo: 2100502-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
A gratuidade é uma espécie de isenção legal, aliviando seu beneficiário de arcar com as custas processuais, tributos cuja natureza jurídica é de taxa. Por conta disso, a isenção só pode ser concedida se a parte que a pleiteia demonstre, quando suscitada, a incapacidade de arcar com as custas sem que isso ponha em risco seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
A gratuidade é uma espécie de isenção legal, aliviando seu beneficiário de arcar com as custas processuais, tributos cuja natureza jurídica é de taxa. Por conta disso, a isenção só pode ser concedida se a parte que a pleiteia demonstre, quando suscitada, a incapacidade de arcar com as custas sem que isso ponha em risco seu próprio sustento. Pressupostos não demonstrados.
RECURSO NÃO PROVIDO.